Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO. DEMORA EXCESSIVA. OFICINA CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. As partes firmaram contrato de seguro de automóvel (apólice n. 5003110244237, ID 11777860, p. 2). Em 06/03/2019, houve a abertura de sinistro (ID 11777866) e, em 14/03/2019, o encaminhamento, pela seguradora, do veículo à oficina credenciada, Masserati. A oficina não conseguiu consertar o veículo, pois não possuía as peças necessárias, razão pela qual, em 23/04/2019, a recorrente efetuou a sua retirada e o encaminhou à concessionária Hyundai. Tais fatos são incontroversos, visto que admitidos pela recorrente (ID 11777872, p. 3). O veículo somente foi devolvido em 04/07/2019 (ID 11777904), ou seja, após 120 dias.
2. Conforme art. 33 da Circular Susep n. 256/2004, a seguradora possui o prazo de 30 dias para a reparação de veículos sinistrados, a contar da data de entrega dos documentos exigidos do segurado. No caso, portanto, constatou-se a falha na prestação de serviço, configurada pela demora de 4 meses para a realização do conserto do automóvel, em concessionária autorizada pela seguradora. Diante disso, a responsabilidade da recorrente é objetiva, porque fundada no risco da atividade econômica, não havendo necessidade de se demonstrar a culpa, mas somente o dano e o nexo de causalidade entre este e a falha na prestação de serviços (Art. 14, do CDC). Destaque-se que a alegada falta de peças, que teria ensejado a demora no conserto do veículo, sequer foi demonstrada pela seguradora, razão pela qual descabe falar em culpa exclusiva de terceiro, a excluir sua responsabilidade civil.
3. Os transtornos gerados pelo atraso de 4 meses para o conserto do veículo sinistrado extrapolam o mero inadimplemento contratual. A respeito, “o atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação” (REsp 1604052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). Como se vê, ante a demora excessiva no conserto do veículo, é devida indenização, por dano moral.
4. Mantém-se o quantum fixado, a título de dano moral (R$ 4.000,00), que se afigura adequado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.